Tribunal: STF
Processo: ARE 1237116
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Indenização por dano moral. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. In casu, conforme a sentença de piso e o acórdão recorrido, o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito em discussão não estava na qualidade de agente público. Portanto, não haveria falar em legitimidade passiva da Agesul ou do Estado do Mato Grosso do Sul.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.